Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Ausente qualquer das hipóteses de cabimento da prisão preventiva previstas no art. 313, do CPP, a liberdade provisória do paciente se impõe, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.
2. Não é razoável afirmar, a priori, que as medidas protetivas de urgência serão insuficientes para resguardar a vítima e coibir novas infrações, máxime se o fato ensejador da prisão em flagrante não indica, de plano, a ineficácia das medidas restritivas impostas.
3. Ordem concedida.